Tribunal: CARF
Processo: 10880.963698/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.963698/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.960 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de setembro de 2020
Recorrente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU ADMINISTRACAO E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/04/2003
SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, ainda que antes do
início de qualquer procedimento fiscal, não equivale a pagamento, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo
adimplemento a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Bárbara Santos
Guedes.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.963698/2009-16
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963698/2009-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-059.223, proferido pela 1a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
1. Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) n°
37717.35388.020605.1.3.04-8455 em que foi declarado crédito de
pagamento indevido de estimativa de IRPJ (código 5993) do período
03/2003, pago em 30/04/2003, no valor originário de R$ 9.343,44, e débitos
ali declarados.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela Derat/São Paulo, em
07/07/2009, à fl. 07, a autoridade fiscal não homologou a compensação.
Cientificado da decisão em 23/07/2009, conforme informação de fl.10, em
14/08/2009, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
11/53, acompanhada dos documentos de fls. 54/199 seguintes, que se
resume a seguir:
O processo administrativo em referência é originário de PER/DCOMP (Doe. n°
2) apresentado pela ora Requerente em 02.06.2005, tendo por finalidade a
.compensação de crédito oriundo de recolhimento indevido ou a maior, com
débitos de impostos e contribuições próprios, administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Consoante se extrai do PER/DCOMP ora sob análise, o crédito da Requerente
é originário do IRPJ, período de apuração 31.03.2003. A propósito, a
Requerente anexa à presente manifestação de inconformidade a documentação
hábii a comprovar a existência do crédito, qual seja, cópia da declaração do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ - ano base 2003 (Doe. n° 3,
página 7 da declaração), e o comprovante de arrecadação, no valor de R$
259.339,26 (Doe. n° 4).
De fato, no mês de março de 2003 (período de apuração 31/03/2003), que
interessa à presente manifestação, não foi apurado saldo do imposto de renda a
pagar (Doe. n° 3, página 7 da declaração).
Contudo, por um equívoco do funcionário da Requerente incorrido na época,
foi preenchido um DARF para recolhimento, indicando o código de receita
5993 (IRPJ - PJ não obrigada ao lucro real - estimativa mensal), no valor de
R$ 259.339,26 (Doe. n° 4).
A propósito, a Requerente esclarece e atesta que o IRPJ a pagar segundo os
critérios legalmente estabelecidos para apuração da base de cálculo da
estimativa mensal e, em última análise, o montante global anual do IRPJ/lucro
real, apurado em 2003, é exatamente aquele informado e declarado na
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963698/2009-16

DIPJ/2004, ano calendário 2003 (cópia anexa - DOC. n° 3), onde consta
detalhada mês a mês a base de cálculo e o valor do tributo devido.
Ocorre que, por ocasião da análise da PER/DCOMP, e não obstante a prova
inequívoca de existência do crédito informado, a d. Autoridade Administrativa
houve por bem não homologar a compensação declarada, conforme despacho
decisório abaixo transcrito:
"A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Contudo, conforme restará inequivocamente demonstrado nesta Manifestação,
o r. Despacho Decisório deve ser reformado, pois o crédito informado na
PER/DCOMP é, sim, suficiente para integral compensação dos débitos
relacionados na PER/DCOMP analisada e também dos demais pagamentos
localizados pelo i. Fiscal, sendo certo que este último foi induzido a erro.
De fato, o valor original do crédito inicial informado na PER/DCOMP n°
37717.35388.020605.1.3.04-8455, tratada no presente processo administrativo,
é de R$ 259.339,26(1).
Já o valor total original do crédito utilizado na mesma Declaração de
Compensação totalizava apenas R$ 9.343,44(2).
Portanto, após a compensação declarada, verifica-se um saldo em excesso do crédito
original, no valor de R$ 249.995,82 (1 - 2). Essas informações estão muito bem
representadas na página 2 da referida PER/DCOMP (cópia anexa - Doe. n° 2).
O que acabou por induzir o I. Fiscal a erro quando da análise da PER/DCOMP, foi que
esse crédito original foi inicialmente utilizado para compensar débitos da Requerente
em uma primeira PER/DCOMP (PER/DCOMP inicial, n° 36830.60864.230104.1.7.04-
2404 - Doe. n° 5), sendo então constatado saldo remanescente, posteriormente utilizado
para compensar débitos da Requerente em outras seis PER/DCOMPs, incluindo a
PER/DCOMP ora analisada, conforme, inclusive, autorizado pela legislação aplicável,
Ocorre que, quando do preenchimento da segunda PER/DCOMP (de n°
33596.56817.280104.1.3.04-7072), da terceira (de n° 12481.31843.270304.1.7.04-
4198), da quarta (de n° 18490.95820.220505.1.7.04-2306), e da quinta (de n°
25829.05303.270304.1.7.04-3079), onde a Requerente utiliza o saldo remanescente do
crédito utilizado não integralmente na Ia PER/DCOMP (de n°
36830.60864.230104.1.7.04-2404), o funcionário da Requerente acabou por incorrer em
um pequeno equívoco material, que é a razão do indeferimento da compensação
pretendida.
É que na segunda, na terceira, na quarta e na quinta PER/DCOMP não foi feita a
vinculação à PER/DCOMP inicial, mediante preenchimento do campo apropriado ("N°
do PER/DCOMP inicial"), o que levou a fiscalização a acreditar que o mesmo crédito
havia sido utilizado indevidamente em outras PER/DCOMPs, o que não condiz com a
realidade dos fatos.
Note-se que a partir da sexta PER/DCOMP (de n° 07962.10754.310505.1.3.04-0590), e
inclusive na sétima (PER/DCOMP tratada no presente processo administrativo), o
campo "N° do PER/DCOMP inicial" passou a ser corretamente preenchido, mas aos
olhos desta fiscalização o mesmo crédito teria sido utilizado repetidas vezes em
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963698/2009-16

PER/DCOMPs distintas, quando, na realidade, após as compensações declaradas, ainda
remanesceu saldo do crédito original.
A situação pode ser assim sintetizada:
1.PER/DCOMP Inicial (n° 36830.60864.230104.1.7.04-2404 - Doe. n° 5):
1.1. Crédito original informado na PERDCOMP inicial R$ 259.339,26
1.2. Valor total original do crédito utilizado nesta EPRDCOMP R$ 81.764,11
1.3. saldo do crédito original remanescente R$ 177.575,15
2. Segunda PER/DCOMP (n° 33596.56817.280104.1.3.04-7072 - Doe. n° 6):
2.1. crédito original na data da transmissão da 2 166 PERDCOMP R$ 177.575,15
2.2. Valor total original do crédito utilizao nesta EPRDCOMP R$ 636,09
2.3. Saldo do crédito origina remanescente R$ 176.939,06
3.Terceira PER/DCOMP (n° 12481.31843.270304.1.7.04-4198 - Doe. n° 7):
3.1.crédito original na data da transmissão da 2 166 PERDCOMP R$ 176.939,06
3.2. Valor total original do crédito utilizao nesta EPRDCOMP R$ 50.685,06
3.3. Saldo do crédito origina remanescente R$ 126.254,00
4.Quarta PER/DCOMP (n° 18490.95820.220505.1.7.04-2306 - Doe. n° 8):
4.1.crédito original na data da transmissão da 2 166 PERDCOMP R$ 126.254,00
4.2. Valor total original do crédito utilização nesta EPRDCOMP R$ 4.215,74
4.3. Saldo do crédito origina remanescente R$ 122.038,26
5. Quinta PER/DCOMP (n° 25829.05303.270304.1.7.04-3079 - Doe. n° 9):
5.1.crédito original na data da transmissão da 2 166 PERDCOMP R$ 122.038,26
5.2. Valor total original do crédito utilizao nesta EPRDCOMP R$ 51.719,18
5.3. Saldo do crédito origina remanescente R$ 70.319,08
6. Sexta PER/DCOMP (n° 07962.10754.310505.1.3.04-0590 - Doe. n° 10):
6.1.crédito original na data da transmissão da 2 166 PERDCOMP R$ 70.319,08
6.2. Valor total original do crédito utilizao nesta EPRDCOMP R$ 60.975,64
6.3. Saldo do crédito origina remanescente R$ 9.343,44
7. Sétima PER/DCOMP (n° 37717.35388.020605.1.3.04-8455 - Doe. n° 2) -
PER/DCOMP analisada no presente processo administrativo:
7.1.crédito original na data da transmissão da 2 166 PERDCOMP R$ 9.343,44
7.2. Valor total original do crédito utilizao nesta EPRDCOMP R$ 9.343,44
7.3. Saldo do crédito origina remanescente R$ 0,00
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963698/2009-16

Pois bem. As sete PER/DCOMPs citadas acima referem-se ao mesmo DARF, no valor
total de R$ 259.339,26, e o valor desse crédito (recolhimento indevido), é, a toda
evidência, suficiente para quitação de todos os débitos informados na PER/DCOMP
inicial e nas subseqüentes.
A razão do equívoco do despacho decisório, vale dizer, da não homologação integral da
compensação declarada, se deve ao fato de que a Fiscalização não logrou identificar a
vinculação entre a PER/DCOMP inicial e as que lhe seguiram, conduzindo-a ao
equivocado entendimento de que o mesmo crédito teria sido utilizado indevidamente em
PER/DCOMPs distintas.
Mas esse erro meramente material incorrido, consistente no não preenchimento do
campo ("N° do PER/DCOMP inicial") das Declarações de Compensação posteriores,
não tem o condão de invalidar as compensações pretendidas, onde a Requerente utilizou
o saldo líquido e certo do crédito, remanescente da PER/DCOMP inicial e das que lhe
seguiram, para extinção dos créditos tributários informados.
Note-se, ainda, que os pagamentos localizados e relacionados pelo I. Fiscal prolator do
despacho decisório ora impugnado, que fundamentaram a não homologação da
compensação, referem-se, respectivamente:
(i)
1a PER/DCOMP citada acima (PER/DCOMP inicial - Doe. n° 5), onde, repita-
se, remanesceu saldo do crédito inicial, que foi utilizado pela Requerente nas
PER/DCOMPs que seguiram a PER/DCOMP inicial; e
(ii)
ao Processo n° 10880.910010/2008-14, que tem por objeto a PER/DCOMP n°
33596.56817.280104.1.3.04-7072 (2a PER/DCOMP relacionada acima) onde,
conforme demonstrado acima, foi constatado saldo remanescente do crédito
inicial, que foi utilizado nas PER/DCOMPs que a seguiram.
A propósito, foi proferido despacho descisório não homologando a compensação
declarada nesta PER/DCOMP, contra o qual a Requerente apresentou manifestação de
inconformidade (Doe. n° 11 em anexo), onde se verifica, sem qualquer dúvida, que a
não homologação integral da compensação declarada se deveu ao fato de que a
Fiscalização não logrou identificar a vinculação entre a PER/DCOMP inicial e as que
lhe seguiram, conduzindo-a ao equivocado entendimento de que o mesmo crédito teria
sido utilizado indevidamente em PER/DCOMPs distintas.
Mas, conforme demonstrado acima, esse erro meramente material incorrido, consistente
no não preenchimento do campo ("N° do PER/DCOMP inicial") da 2a PER/DCOMP e
das Declarações de Compensação posteriores, não tem o condão de invalidar as
compensações pretendidas, onde a Requerente utilizou o saldo líquido e certo do
crédito, remanescente da PER/DCOMP inicial e das que lhe seguiram, para extinção dos
créditos tributários informados.
Diante do mero erro de preenchimento das Declarações de Compensação, demonstrado
acima, bem como comprovada a liquidez e certeza do crédito oriundo de recolhimento a
maior, bem como ser ele suficiente para extinção dos créditos tributários informados na
PER/DCOMP inicial e nas que lhe seguiram, não há que se falar em utilização do
mesmo crédito de maneira indevida.
Pelo exposto, uma vez demonstrada e comprovada, não só a procedência do direito
creditório da Requerente (indébito de IRPJ período de apuração 31.03.2003), bem como
ser ele plenamente suficiente para quitação dos débitos informados na PER/DCOMP
inicial e nas subseqüentes, inclusive na PER/DCOMP n° 37717.35388.020605.1.3.04-
8455, tratada neste processo, vinculada à PER/DCOMP inicial, a Requerente REQUER
se digne V.Sa. reformar o r. Despacho Decisório proferido pela DERAT São Paulo,
para,
finalmente,
HOMOLOGAR
INTEGRALMENTE
A
COMPENSAÇÃO
DECLARADA.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963698/2009-16

Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, decidiu por
sua improcedência, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/04/2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
SALDO REMANESCENTE DE CRÉDITO.
Mantém-se o despacho decisório quando as compensações anteriores, vinculadas ao
mesmo perdcomp inicial, utilizaram a integralidade do crédito reconhecido, não tendo
remanescido saldo de crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com parte da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, com os seguintes argumentos:
(...)
II - DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE - SÍNTESE DOS FATOS
QUE LEGITIMAM O PRESENTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
De pronto, importante destacar que, o crédito da recorrente que deu origem à
PER/DCOMP discutida nos autos do presente processo administrativo, no valor de R$
259.339,26, foi integralmente reconhecimento pela administração no despacho decisório
e não é objeto de discussão, tornando-se incontroverso.
Este recolhimento indevido, integralmente reconhecido e aceito pela própria UNIÃO
FEDERAL, passou a representar um crédito em favor da Recorrente, sendo-lhe
autorizado, inclusive, sua utilização para compensar débitos tributários próprios e
administrados pela Receita Federal do Brasil.
Nesta esteira, a Recorrente pleiteou administrativamente a compensação de diversos
débitos apurados ao longo dos períodos de Julho/2003 à Abril/2005, o que fez por
intermédio dos PER/DCOMPs também anexados à manifestação de inconformidade
(Doc.n5 03).
Todavia, em que pese a regularidade dos procedimentos adotados pela apelante
Recorrente para demonstrar a suficiência do crédito para quitação de todos os débitos
relacionados nos PER/DCOMPs mencionados acima, a Receita Federal do Brasil, após
reconhecer a existência integral do crédito da Recorrente, não homologou parcela
substancial das compensações pleiteadas, o que rendeu ensejo ao despacho decisório
que inaugurou o presente processo administrativo.
Inconformada com referida decisão, a Recorrente apresentou a competente
Manifestação de Inconformidade, tendo a Receita Federal do Brasil, agora, proferido o
Acórdão recorrido que é manifestamente vago.
Diz-se vago porque, apesar de reafirmar a certeza e a liquidez da integralidade do
crédito da Recorrente, a turma julgadora manteve o indeferimento da compensação dos
débitos declarados, aduzindo, reproduzindo o despacho decisório sem qualquer tipo de
comprovação, aduzindo que o crédito apurado pela Recorrente já teria sido
integralmente utilizado em outro processo administrativo. Veja-se:
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963698/2009-16

"A partir de consulta ao sistema SIEF BRASIL às fls. 200/205, constatou-se que, de
fato, o pagamento de IRPJ, código 5339, no valor de R$ 259.339,26, recolhido em
30/04/2003, já havia sido integralmente utilizado. (...)
Sendo assim, resta claro que as compensações declaradas nos processos acima
relacionados(10880.907523/2008-30,10880.910010/2008-14, 10880.910011/2008-51,
10880.915354/2008-10, 10880.915356/2008-09 e 10880.930334/2009-41) utilizaram o
total do crédito reconhecido naquele PER/DCOMP inicial n.
36830.60864.230104.1.7.04-2404 no valor de R$ 259.339,26, não tendo, portanto,
remanescido saldo de crédito.
À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, para manter o despacho decisório da DERAT/SP."- (g.n.).
Percebe-se, daí, que o suposto motivo da não homologação seria o fato de ter a
Recorrente, teoricamente, não ter saldo remanescente do crédito para compensar os
débitos declarados na PER/DCOMP 37717.35388.020605.1.3.04-8455, discutida no
despacho decisório. Vale destacar, entretanto, que TODAS as compensações declaradas
pela Recorrente se embasaram na utilização do saldo residual apurado em cada
declaração precedente, evitando-se a utilização em duplicidade do crédito, consoante se
pode comprovar pelos documentos anexos (Doe. n203).
É de se frisar, ainda, que mesmo tendo feito menção genérica à utilização do crédito em
processos/PER/DCOMP anteriores, a decisão administrativa notificada à Recorrente e,
agora, o acórdão aqui impugnado, vieram desacompanhados de qualquer memória ou
explicação, o que a fez entender que ainda sobreviria alguma intimação para conhecer a
conclusão final da administração pública e, até mesmo, discutir irregularidades
eventualmente apuradas.
Não fosse o bastante, o Acórdão recorrido faz referência a diversos processos tributários
administrativos
(PTAs
no
10880.907523/2008-30,10880.910010/2008-
14,10880.910011/2008-51,10880.915354/2008-10,
10880.915356/2008-09
e
10880.930334/2009-41) indisponíveis para consulta tanto em meio físico quanto em
meio eletrônico!
Melhor explicando, diante da ausência de memórias de cálculo ou documentos que
fundamentem a conclusão das autoridades administrativas, restou à Recorrente apenas a
opção de buscar a administração pública federal na perspectiva de entender a correta
extensão de suas responsabilidades. Entretanto, após reiteradas diligências, a única
informação que a Recorrente recebeu foi no sentido de que o mencionados processos
tributários administrativos existiam apenas em meio eletrônico, sendo impossível,
portanto, a extração de cópias.
Cumpre destacar, por oportuno, que consultando o portal eletrônico da Receita Federal
do Brasil (e-CAC) na perspectiva de identificar os processos administrativos em
comento e conhecer suas fundamentações, a Recorrente teve seus esforços frustrados.
Nesta esteira e pretendendo suprir as limitações impostas pela administração pública
federal, a Recorrente iniciou uma série de levantamentos e concluiu que a não
homologação da compensação aqui debatida se deve ao fato de a Receita Federal ter
alocado integralmente o crédito no valor de R$ 259.339,26 nas etapas anteriores de
compensação, de modo que, no seu entendimento, não haveria saldo remanescente para
quitar os débitos declarados no PER/DCOMP n.Q; 37717.35388.020605.1.3.04-8455.
Ocorre, entretanto, que o crédito inicial da Recorrente tanto é suficiente para compensar
todos os débitos declarados na DCOMP inicial e naquelas subsequentes, incluindo a
DCOMP objeto deste processo.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963698/2009-16

Com efeito, embora houvesse em cada PER/DCOMP a indicação dos dois valores até
aqui tratados (1 - valor original do crédito inicial e 2 - crédito original da data da
transmissão), certo é que para fins de compensação a Recorrente sempre se atentou para
o fato de ser necessário apontar o valor do saldo remanescente, de modo que em
momento algum foi utilizado em duplicidade qualquer parcela do crédito.
Em resumo do exposto e pretendendo facilitar a compreensão da utilização regular do
crédito acima discutido, a Recorrente roga vénia para trazer ao feito o seguinte quadro
histórico:

Infere-se, daí, que todos os PER/DCOMPs citados acima fazem referência ao mesmo
crédito, cujo valor total histórico de R$ 259.339,26 (duzentos e cinquenta e nove mil,
trezentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos) é suficiente para a perfeita
quitação dos débitos informados no PER/DCOMP inicial e também nos subsequentes.
Não há, portanto, razão para a administração pública ter indeferido parcela das
compensações reivindicadas pela Recorrente, já que o total do crédito reconhecido é
plenamente suficiente para extinguir os débitos declarados.
A partir daí, a Recorrente precisou efetuar diversas simulações de cálculos a fim de se
buscar entender as prováveis causas do indeferimento perpetrado pela autoridade
tributária, chegando-se à conclusão de que não há qualquer razão para se convalidar os
anseios fiscais.
Considerando as normas práticas que orientam os procedimentos administrativos de
compensação, referido montante foi, de fato, declarado como "valor original do
crédito inicial" em todos os PER/DCOMPs transmitidos pela Recorrente em referência
ao crédito tributário identificado acima.
Não obstante e consoante se pode comprovar pelos documentos anexos (Doe. n°03), o
campo "crédito original na data da transmissão" em cada PER/DCOMP sempre foi
atualizado pela Recorrente com o valor remanescente do crédito apurado no
PER/DCOMP anterior.
Suspeita-se que a razão do indeferimento decorra do fato de que parte dos débitos
incluídos nos PER/DCOMPs foram compensados após o período de vencimento, com o
devido acréscimo dos juros moratórios legais, entretanto sem aplicação da multa por se
tratar de denúncia espontânea.
Ill - DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO
Por se tratar de compensações pleiteadas antes mesmo de serem declarados os débitos -
DCTF transmitida após a entrega das declarações de compensação e previamente ao
início de qualquer procedimento fiscal, a Recorrente, após reconhecer a existência
destes débitos, recolheu
os valores atualizados (juros
moratórios),
porém
desconsiderando a aplicação de multa.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963698/2009-16

É o que se entende por "denúncia espontânea da infração", legalmente prevista no artigo
138 do Código Tributário Nacional:
"Art. 138 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos /tiros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração."
Logo, se o débito reconhecido pela Recorrente foi compensado antes de ser iniciado
qualquer procedimento fiscal, fato é que sobre este débito deve incidir apenas juros
legais, excluindo-se a aplicação de multa, por expresso comando legal em benefício do
contribuinte que promove sua regularização fiscal espontaneamente.
Calha destacar que o entendimento supra coaduna àquele sedimentado pelo conspícuo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em análise de casos com pertinente teor de
equiparação ao presente, senão veja-se (...)
No mesmo sentido, como não podia deixar de ser, é o entendimento do egrégio
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3? REGIÃO, tal como se depreende dos
seguintes julgados, in verbis: (...)
Em reforço, permita-se lembrar que o entendimento do CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF, instância máxima em
esfera administrativa, também coaduna ao adotado pela Recorrente quando da
transmissão de suas PER/DCOMPS, senão veja-se: (...)
Portanto, tendo a Recorrente efetuado a compensação de alguns débitos tributários em
atraso, contudo antes de iniciado qualquer procedimento fiscal e devidamente
acrescidos dos juros moratórios; considerando, ainda, o fato de que o valor do crédito da
Recorrente é plenamente suficiente para quitar todos os débitos incluídos nos
PER/DCOMPS (Doe. n°03), não se pode entender por correta a não homologação
perpetrada pela autoridade fiscal, competindo a este Eg. Conselho, neste momento, o
reconhecimento da ilegalidade da não homologação da compensação declarada na
DCOMP 37717.35388.020605.1.3.04-8455.
IV - PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Pelo exposto, roga a recorrente para que seja reconhecida a procedência e suficiência do
crédito (recolhimento indevido de IRPJ) para compensar o débito declarado na
PER/DCOMP n. 37717.35388.020605.1.3.04-8455, e que este egrégio CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS receba o presente recurso e lhe dê
total provimento, reformando-se o r. acórdão proferido pela l3 Turma da DRJ/CTA, com
imediata
"HOMOLOGAÇÃO
INTEGRAL
DA
COMPENSAÇÃO
DECLARADA", haja vista que esta é a única medida que coaduna aos anseios sociais
e jurídicos pátrios.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963698/2009-16

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) n° 37717.35388.020605.1.3.04-8455 em que foi declarado crédito de
pagamento indevido de estimativa de IRPJ (código 5993) do período 03/2003, pago em 30/04/2003,
no valor originário de R$ 9.343,44, e débitos ali declarados.
Observe-se que consta no Despacho Decisório que este valor de R$259.339,26 já
foi integralmente utilizados, e-fl. 06:
- R$168.577,15 no proc. 10880.910010/2008-14; e
- R$90.762,11 no Per/DComp 36830.60864.230104.1.7.04-2404.
Diante da inexistência de crédito a compensação não foi homologada.
Por sua vez, a DRJ, e-fl. 206, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade interposta contra o mencionado despacho decisório e assim concluiu:
Sendo assim, resta claro que as compensações declaradas nos processos acima
relacionados (10880.907523/2008-30, 10880.910010/2008-14 10880.910011/2008-51,
10880.915354/2008-10, 10880.915356/2008-09 e 10880.930334/2009-41) utilizaram o
total de crédito reconhecido naquele PER/DCOMP inicial n°
36830.60864.230104.1.7.04-2404 no valor de R$ 259.339,26, não tendo, portanto,
remanescido saldo de crédito.
Em sede de recurso voluntário, requereu o reconhecimento da procedência e
suficiência do crédito (recolhimento indevido de IRPJ) para compensar o débito declarado na
PER/DCOMP n. 37717.35388.020605.1.3.04-8455, alegando que “consoante se pode comprovar
pelos documentos anexos (doc. n°03), o campo "crédito original na data da transmissão" em
cada PER/DCOMP sempre foi atualizado pela Recorrente com o valor remanescente do crédito
apurado no PER/DCOMP anterior” e que “suspeita-se que a razão do indeferimento decorra do
fato de que parte dos débitos incluídos nos PER/DCOMPs foram compensados após o período de
vencimento, com o devido acréscimo dos juros moratórios legais, entretanto sem aplicação da
multa por se tratar de denúncia espontânea e pede, ainda, que não incida multa de multa de mora
sobre os débitos compensados
Contudo, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-se
Observe que o valor R$168.577,15 é tratado no proc. 10880.910010/2008-14 e
que o valor R$90.762,11 é objeto do Per/DComp 36830.60864.230104.1.7.04-2404. Ambos os
procedimentos não estão dentro do presente processo, ou seja, são matérias estranhas aos
presentes autos, de modo que a valoração dos débitos devem ser ali tratadas.
Da Valoração do crédito e débitos
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963698/2009-16

O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de
mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento e no caso de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração. Os débitos não pagos nos prazos
previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega
do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963698/2009-16

art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos objeto de compensação pagos fora dos prazos previstos nas normas
específicas sofrem acréscimos moratórios, nos termos da legislação de regência que serão
exigidos de ofício pela autoridade competente para execução da decisão definitiva (art. 42 do
Decreto 70. 235, de 05 de março de 1972 e art. 270 do Anexo I da Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 2017).
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício de débitos confessados no
Per/DComp e do consequente Despacho Decisório conforme as orientações explicitadas no
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.
Da Denúncia Espontânea
No que pertine à denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento do
tributo devido e dos juros de mora, tem-se que aquela exclui a responsabilidade do sujeito
passivo pela penalidade pecuniária em função da inobservância da conduta prescrita na norma
jurídica primária. A exteriorização de vontade não tem forma prevista em lei e alcança tão
somente a obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento por homologação que não
esteja declarado à época e o recolhimento seja efetuado antes de qualquer procedimento fiscal1.
Este é o entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP 2, cujo trânsito
em julgado ocorreu em 01.09.2010 e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF3:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.

1 Fundamentação legal: art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 138 do Código Tributário Nacional.
2 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP. Ministro Relator:Luiz Fux,
Primeira
Seção,
Brasília,
DF,
9
de
junho
de
2010.
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1149022&repetitivos=REPETITIVOS&&tipo_visualizac
ao=RESUMO&b=ACOR>. Acesso em: 31 ago.2018.
3 Fundamentação legal: art. 138 do Código Tributário Nacional, art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963698/2009-16

2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida
a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Sobre a matéria, a Nota Técnica Cosit no 19, de 12 de junho de 2012, prevê:
A Coordenação Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac) e a Coordenação Especial de
Ressarcimento, Compensação e Restituição (Corec) enviaram a Nota Conjunta
Codac/Corec no 1, de 14 de março de 2012, à Coordenação Geral de Tributação (Cosit)
para solicitar a revisão da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012.
2. A Nota Técnica Cosit no 1, de 2012, teve por escopo orientar as unidades da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca das consequências dos Atos
Declaratórios da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) nos 4 e 8, de 20 de
dezembro de 2011:
ATO DECLARATÓRIO No - 4, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963698/2009-16

A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2113/2011, desta Procuradoria - Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"com relação às ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da
exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia espontânea, ao
entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva, nos
moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional".
JURISPRUDÊNCIA: REsp 922.206, rel. min. Mauro Campbell Marques; REsp
1062139, rel. min. Benedito Gonçalves; REsp 922842, rel. min. Eliana Calmon; REsp
774058, rel. min. Teori Albino Zavascki.
ATO DECLARATÓRIO No - 8, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 1 0.522, de 19
de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2124/2011, desta Procuradoria - Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia espontânea na hipótese
em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-
a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente".
JURISPRUDÊNCIA: RESP 1.149.022/SP, REL. MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, JULGADO EM 9/6/2010, DJE 24/6/2010.
2.1. Os atos declaratórios s e embasaram nos Pareceres PGFN/CRJ nos 2113/2011 e
2124/2011. Sua base legal foi o art. 19 da Lei no 10.522, de 10 de outubro de 1997, com
a redação dada pela Lei no 11.033, de 2004. A orientação às unidades da RFB decorreu
da sua vinculação automática ao s atos do Ministro da Fazenda.
2.2. Tendo em vista os mais diversos questionamentos acerca dos atos, a Nota Técnica
Cosit no 1, de 2012, objetivou responder os já formulados, principalmente na definição
(não feita pela PGFN em seus atos e pareceres) das situações que podem ser definidas
como denúncia espontânea e que a multa de mora não mais deve ser cobrada (Ato
PGFN no 4); e em quais situações a retificação da declaração por parte do sujeito
passivo pode ser considerada denúncia espontânea (Ato PGFN no 8).
3. A Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, nos seus arts. 18 e 19, teve por objetivo
flexibilizar a atuação processual da PGFN nas matérias que dificilmente teria ganho de
causa.
Afinal, um processo judicial tributário no âmbito federal gera diversos custos. Além dos
custos ao erário, o acúmulo de processos sem chance de ganho prejudica a todos os
jurisdicionados, incluindo a própria Fazenda Pública, uma vez que processos com reais
chances de sucesso ou execuções fiscais com probabilidade real de recuperação ficam
com o seu andamento prejudicado.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-001.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963698/2009-16

3.1. O objetivo ainda é evitar a atuação contraditória da Administração Pública: se ela
não vai mais defender determinada matéria em juízo, não faz mais sentido insistir em
proceder de maneira contrária administrativamente. No caso do inciso II do art. 19, o
ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda, quando aprovado pelo Ministro da
Fazenda, já vincula a RFB.
4. A Nota Técnica Cosit no 1, de 2012, foi feita em decorrência das diversas dúvidas que
os atos da PGFN geraram, pois desde a publicação dos atos declaratórios, assinados
pelo Ministro, a RFB já estava vinculada a eles. Alguns dos entendimentos da Nota
devem ser revistos, bem como a interpretação dos atos da PGFN, a fim de se limitar aos
precedentes que os embasaram.
4.1. Segundo o Ato Declaratório PGFN no 8, de 2011, somente na situação em que o
contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito declarado e depois retifica a
declaração para maior, quitando concomitantemente o débito, configura - se a denúncia
espontânea.
4.2. O ato da PGFN não trata das seguintes situações constantes da Nota Técnica no 1,
de 2012: contribuinte não apresenta declaração, mas paga o débito; contribuinte declara
o débito a menor, não paga e posteriormente retifica a declaração pagando
concomitantemente todo o débito e; o contribuinte não declara o débito em DCTF,
porém efetua a compensação dele em Dcomp. Desse modo, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser considerada ocorrida a
denúncia espontânea apenas na sua acepção primária de pagamento do débito
concomitantemente a apresentação da declaração e na forma delimitada no próprio Ato
Declaratório PGFN no 8, de 2011, como descrito no item 4.1.
6. Em conseqüência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua declaração
em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o pagamento, nos
termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro de 2011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga integralmente
o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior, quitando-o, nos termos do
Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de dezembro de 2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou outro ato
que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor declarado e
posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente todo o débito
confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou compensação dos
créditos já constituídos nas situações do item “b” acima devem ser analisados com base
no entendimento exarado nos Atos Declaratórios PGFN nos 4 e 8, de 2011.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-001.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963698/2009-16

Nestes termos, uma vez caracterizado o instituto da denúncia espontânea, devem
ser excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se encontra a multa de mora, desde que seja
efetuado o pagamento integral do tributo.
Ocorre que no presente caso não houve o pagamento propriamente dito, mas a
compensação de débito já vencido. O deve era analisado é justamente a peculiaridade de se
considerar se a compensação seria equivalente ao pagamento, o que não é, por serem de
modalidades distintas de extinção de débito tributário previstas no art. 156 do Código Tributário
Nacional.
Por conseguinte, “para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN,
compreende-se que a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente do
adimplemento a destempo”. Este entendimento está esposado no Acórdão 9101-004.670, de
16.01.20204:
Mérito
A divergência, pois, cinge-se à possibilidade ou não de se considerar a
compensação de débitos como apta a configurar a denúncia espontânea prevista no
art. 138 do CTN.
Sobre o tema da denúncia espontânea, de plano, cumpre analisar o que foi julgado pelo
Superior Tribunal de Justiça - STJ sob o rito dos recursos representativos de
controvérsia repetitiva, previsto no art. 543-C da Lei no 5.869/73, Código de Processo
Civil então vigente.
Isso ocorreu por ocasião do julgamento do REsp no 1.149.022/SP, relatado pelo
eminente Ministro Luiz Fux em sessão ocorrida em 09/06/2010. [...]
Nos termos dessa decisão judicial repetitiva, uma vez caracterizado o instituto da
denúncia espontânea, devem ser excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se
encontra a multa de mora.
Tal entendimento, contudo, não deve prevalecer no caso sob julgamento, uma vez
que o caso dos autos traz justamente a peculiaridade de se considerar que a
compensação possa ser equivalente ao pagamento, o que não foi enfrentado
naquele repetitivo.
Veja-se que, para fins de caracterização da denúncia espontânea, todo o racional da
decisão acima reproduzida pauta-se na quitação, ou seja, no pagamento integral do
tributo, como se destacou alhures.
Assim, não se aplica ao presente julgamento a regra do art. 62 do Anexo II do RICARF,
uma vez que, quanto ao fundamento do crédito tributário em discussão inexiste “decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou
dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -Código de Processo Civil, na forma
disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de
2016)” (§1o, II, b do art. 62 do Anexo II do RICARF/2015).

4 BRASIL. Ministério da Fazenda. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Conselheira Relatora: Viviane
Vidal Wagner, Primeira
Turma CSRF, Brasília,
DF, 16 de janeiro de 2020. Disponível em:
<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf>. Acesso
em: 04 abr. 2020.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-001.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963698/2009-16

Tendo em vista que não se aplica ao caso o entendimento firmado em sede de recurso
repetitivo pelo STJ e, em razão do efeito devolutivo do recurso especial, a partir de sua
admissibilidade, o colegiado é livre para fundamentar a decisão.
Por compreender que compensação e pagamento constituem duas modalidades
distintas de extinção do crédito tributário, entende-se que não cabe estender o
beneficio da denúncia espontânea à compensação, pois o art. 138 do CTN se refere
tão-somente a pagamento.
Esse também é o entendimento da 1a Seção do STJ, o qual tem sido adotado por parte
dos membros deste colegiado, como bem se viu em recentes decisões desta 1a Turma da
CSRF.
De início, cumpre citar o Acórdão no 9101-004.078, julgado na sessão de 13 de março
de 2019, que trouxe a seguinte ementa:
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação,
não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo.
Naquela ocasião, o i. relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei, após observar que a
questão da equiparação da compensação a pagamento, para fins de denúncia espontânea
– art. 138, do CTN, não era pacífico no E. Superior Tribunal de Justiça, inexistindo, até
o momento, posicionamento em sede de recurso repetitivo (art. 1036, do CPC) no
âmbito daquele tribunal superior, consignou que:
Havendo, portanto, precedentes em ambos os sentidos, estaria este Colegiado livre para
decidir em um ou outro sentido conforme a livre convicção de cada julgador.
Contudo, a partir da decisão acima transcrita – Resp 1.657.437/RS, o tema subiu,
através de Embargos de Divergência, para julgamento por parte da 1a Seção do STJ, a
qual tem a incumbência de uniformizar os julgamentos exarados pelas 1a e 2a Turmas do
STJ, competentes para julgamento naquele Tribunal em matéria tributária.
Veja-se decisão da C. 1a Seção do E. STJ, exarada em setembro/2018:
AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. no 1.657.437/RS
(2017/00461010)
Relator: Ministro GURGEL DE FARIA Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
Data do Julgamento: 12/09/2018 Data da Publicação: DJe 17/10/2018 EMENTA
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da
sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em
que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin,
Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina e Regina
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-001.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963698/2009-16

Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. A decisão acima transitou em julgado em
14.12.2018. Desta forma, seguindo a decisão da 1a Seção do E. STJ, que difere a
situação de pagamento e compensação para fins de reconhecimento da denúncia
espontânea, mantenho a incidência legal da multa de mora no caso concreto, não
reconhecendo a ocorrência da denúncia espontânea.
No mesmo sentido foi julgado o Acórdão no 9101-004.384, de 10 de setembro de 2019,
de minha relatoria, que adotou o mesmo entendimento, conforme abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente do adimplemento a
destempo.
Assim, para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, compreende-
se que a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente do adimplemento a destempo.
A maioria do colegiado, contudo, neste caso, acompanhou a relatora pelas
conclusões, pois compreendeu que a extinção do débito confessado na declaração
de compensação fora a destempo. Ou seja, independentemente da quitação ter-se
dado por meio de pagamento ou compensação, ela teria ocorrido fora do prazo,
devendo, de toda a sorte, incidir eventuais encargos sobre o valor devido. Nessa
hipótese, considerou a maioria que não se aplica a denúncia espontânea para fins
de afastamento de encargos de natureza moratória. (Grifou-se)
Portanto, conclui-se que o art. 138 do CTN é taxativo ao estabelecer a necessidade
do pagamento para caracterização da denúncia espontânea e, apesar da compensação também ser
uma das formas de extinção do crédito tributário, ela não foi contemplada pelo instituto da
denúncia espontânea.
Afinal, pagamento e compensação são modalidades de extinção do crédito
tributário distintas, não apenas pela doutrina mas pelo próprio texto legal. A denúncia
espontânea, para que se configure, requer o pagamento do tributo. Assim, no caso em que o
contribuinte promove a extinção do débito pela via da compensação, a denúncia espontânea não
resta caracterizada, e a multa moratória é devida, nos termos da lei, estando o débito em atraso
na data da compensação.
Em suma, conforme já exposto, a compensação tributária não se equipara a
pagamento de tributo para fins de aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea regido pelo
art. 138 do CTN, ainda tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento fiscal, consoante
entendimento deste Tribunal:
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-001.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963698/2009-16

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. A confissão de débitos depois de vencidos em Declaração de
Compensação, ainda que antes do início de qualquer procedimento fiscal, não
caracteriza denúncia espontânea e, portanto, não exclui a aplicação da multa punitiva. O
instituto da denúncia espontânea só se aperfeiçoa mediante o efetivo pagamento do
débito confessado. (Acórdão no 1302-003.851, Segunda Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Primeira Seção, Nome do Relator: Luiz Tadeu Matosinho Machado, Data da
Sessão: 15/08/2019.
Verifica-se, destarte, que tese exposta pela Recorrente não merecer ser acolhida
por não ter ficado caracterizada a denúncia espontânea.
Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital